Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702725-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH ROSA ALVES AGRAVADO: ADRIANA MARQUES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por DINORAH ROSA ALVES contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0703052-74.2017.8.07.0008, ajuizada por ADRIANA MARQUES ALVES, indeferiu o pedido de intimação da Terracap. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a necessidade de intimação da Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, tendo em vista o interesse da empresa estatal quanto a propriedade do imóvel cujos direitos possessórios foram penhorados. Afirma que os autos da ação de usucapião no 0704151-79.2017.8.07.008 a Terracap indica ser a proprietária da área em questão. Assevera que em se tratando de suposta área pública sua ocupação não induz a posse, mas apenas a detenção. Destaca a impenhorabilidade do bem, único utilizado pela família, matéria de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside na necessidade de intimação da Terracap para que manifeste sobre o seu interesse no processo de origem, tendo em vista a alegação do imóvel cujos direitos possessórios foram penhorados ser área pública. Na hipótese vertente, já restou consignado pelo julgamento do Agravo de Instrumento no 0701034-02.2020.8.07.0000, desta Relatoria, que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. Ainda, esclarecido que o direito do promitente comprador do imóvel é direito real e como tal, possui expressão econômica, razão pela pode estar sujeito à execução e, tendo em vista a agravante/devedora possui sobre o imóvel não a titularidade do domínio, mas garantia real, a penhora há de recair sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, consoante previsto no art. 835, XII do CPC. Desta feita, tendo em vista que a penhora recaiu sobre os direitos possessórios do imóvel, ao menos nesse momento de cognição sumária, não se constata a necessidade da intimação da Terracap para averiguar eventual interesse, visto que ainda não há definição sobre a propriedade/domínio da área em questão. No que tange à impenhorabilidade suscitada, compulsando o caderno processual eletrônico, constata-se que a alegação do imóvel ser bem de família não foi suscitada ou decidida na origem. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a insurgência deve ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora